Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701645-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDRE LUIS NASCIMENTO SUCH EMBARGADO: PRISCILA ROSSITER SPERANCA SUCH D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ LUIS NASCIMENTO SUCH contra a decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento, pelo qual pretende rever a decisão proferida pela Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do Processo n. 0727278-80.2021.8.07.0016, em que contende com Priscila Rossiter Sperança Such. Em razões de ID 39763914, esclarece que os embargos de declaração têm por finalidade afastar dúvida/obscuridade quanto à intempestividade do primeiro recurso. Explana que, após a juntada do substabelecimento nos autos de origem, foi protocolado o agravo de instrumento doze dias após a ciência da decisão pela nova patrona, afirmando, assim, que a interposição ocorreu no prazo legal. Invoca entendimento do STJ, prestigiando a tese de que, sendo escusável o erro da parte, deve prevalecer a eficácia do recurso impróprio ainda que interposto após findo o prazo do recurso próprio. Discorre ainda sobre o princípio da fungibilidade, alegando que a parte não pode ser prejudicada pela dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, destacando a insegurança jurídica de não existir regra legal expressa sobre o assunto. Na mesma toada, sustenta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, asseverando que o recurso manejado atende ao fim a que se destina, não causando qualquer prejuízo às partes, agindo, o agravante imbuído de boa-fé. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam corrigidos os vícios apontados para dar seguimento ao agravo de instrumento, com seu posterior provimento para revogar a medida protetiva de urgência. É o relatório. DECIDO. Em se tratando de embargos de declaração contra decisão unipessoal deste relator, o seu julgamento será realizado de forma monocrática. Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 620 do Código de Processo Penal, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer ambiguidade, obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Da leitura da decisão ora embargada não se evidencia a presença dos vícios apontados. Com efeito, o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante tem por objeto decisão proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que aplicou medida protetiva em seu desfavor, nos autos do Processo n. 0727278-80.2021.8.07.0016, a requerimento de Priscila Rossiter Sperança Such (ID 39536691). Em virtude da ausência de previsão legal quanto ao recurso cabível para atacar referida decisão, este relator recebeu o agravo de instrumento como reclamação, aplicando o princípio da fungibilidade, pautado em jurisprudência deste tribunal, estando claro, na decisão ora embargada. Entretanto, no quesito referente à tempestividade, a decisão esclarece que o prazo a ser observado é o da interposição da reclamação, qual seja, 5 (cinco) dias contados da ciência do ato, reconhecendo o próprio embargante que sua patrona somente interpôs o recurso após 12 (doze) dias da ciência. Destarte, não há que se falar em dúvida ou obscuridade, tampouco contradição na decisão ora embargada, pois devidamente motivada e fundamentada. Quanto à pretensão de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, registro que o aproveitamento do ato processual, por mera irregularidade formal, depende da tempestividade de sua execução, não podendo ser aproveitado se extemporâneo. Verifica-se, assim, que o verdadeiro intuito do embargante é obter provimento judicial diverso, o que deve ser formulado pela via recursal apropriada ante a ausência de qualquer vício que leve à modificação da decisão ora embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 19:22:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator